Tribunal: STJ
Processo: 5000018-91.2023.4.04.7206
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935983 - SC(2025/0175459-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JOAÇABA
PROCURADOR
: DIEGO TONIAL - SC047429
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
, rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:09
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 19321484-00f3-4e4f-9f43-6ad22de26cd1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935983 - SC(2025/0175459-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JOAÇABA
PROCURADOR
: DIEGO TONIAL - SC047429
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO, contra decisão monocrática,
de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, nos termos da seguinte fundamentação (fls. 576-577):
Quanto à controvérsia, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo
Pugna o ente público, quanto à verba sucumbencial, pela aplicação dos
percentuais mínimos de cada faixa, bem assim pela modificação da
base de cálculo, de modo a ser utilizado o critério do proveito
econômico.
Conforme já delineado no tópico anterior, considerando os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, do artigo 85 do CPC, a verba
vai fixada sobre o percentuais mínimos de cada faixa do § 3o do
dispositivo retrocitado.
Nesse ponto, é provido o apelo da União.
Passo ao exame da base de cálculo impugnada. O objeto da demanda
envolve discussão sobre o coeficiente da quota do Fundo de
Participação de Municípios - FPM, cujo cálculo é realizado com base
nos dados do censo demográfico fornecidos pelo IBGE. Nesse
Documento eletrônico VDA55950077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:12
Código de Controle do Documento: b13084ce-bdd9-434b-ac74-74cc5ebeea89

contexto, a Decisão Normativa no
do TCU, que expediu
201/2022
orientação à União para o repasse aos entes municipais, foi considerada
ilegal por ocasião do julgamento da ADPF no 1.043, conforme
delineado na sentença.
Antes disso, o TCU havia editado a Decisão Normativa no 205/2023,
que revogou a de no
situação que, portanto, torna trabalhosa
201/2022,
e difícil a aferição do proveito econômico nessas demandas, diante da
sua complexidade, até mesmo porque os parâmetros da Decisão
Normativa
no

não
mais
existem
diante
da
201/2022
inconstitucionalidade do ato normativo declarada pelo Supremo
Tribunal Federal, o que levaria tempo e custos operacionais-
administrativos para elaborar o decaimento da União.
Nessa situação, mantenho a base de cálculo conforme fixada na
sentença, porquanto não é possível mensurar o proveito econômico
obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, da Legislação Adjetiva Civil (fl.
511).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: [...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Em seu agravo interno às fls. 585-589, a parte agravante sustenta, em síntese, a
reforma da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 7 e permitir o conhecimento do
recurso especial, com provimento para fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais no
proveito econômico efetivamente obtido. Afirma que o acórdão recorrido afastou a base de
cálculo pelo proveito econômico sob justificativas metajurídicas (“trabalhosa e difícil a
aferição”, “complexidade”, “tempo e custos”), sem reconhecer a impossibilidade de mensuração,
e que a própria moldura fática indica ser possível mensurar o proveito econômico (fl. 589).
Alega, por isso, que a controvérsia é estritamente jurídica e dispensa reexame de fatos e provas.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 594).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55950077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:12
Código de Controle do Documento: b13084ce-bdd9-434b-ac74-74cc5ebeea89

O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 574-577, fundou-se
na incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em conta a impossibilidade de reexame
de fatos e provas na instância especial.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente não
refutou adequadamente o fundamento da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as
alegações expostas em seu agravo em recurso especial. Desse modo, à míngua de
fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, tal fundamento permanece hígido,
produzindo todos os efeitos no cenário jurídico.
De fato, no que se refere ao fundamento da decisão monocrática pautado na
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, considera-se que, "para contornar o óbice referido,
caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no
acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos.
Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais
e prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que
e que não tiveram o condão de demonstrar
poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto
porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No
STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ,
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também,
que realize o devido confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na
origem" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.935.445/MG,
, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante.
28/6/2024)
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
Documento eletrônico VDA55950077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:12
Código de Controle do Documento: b13084ce-bdd9-434b-ac74-74cc5ebeea89

suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:12
Código de Controle do Documento: b13084ce-bdd9-434b-ac74-74cc5ebeea89

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.935.983 / SC
Número Registro: 2025/0175459-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000189120234047206
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JOAÇABA
PROCURADOR : DIEGO TONIAL - SC047429
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORÇAMENTO - REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JOAÇABA
PROCURADOR : DIEGO TONIAL - SC047429
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56500121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:20
Código de Controle do Documento: 0f1272be-420d-4cb1-b51c-6b3976010bb2

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:20
Código de Controle do Documento: 0f1272be-420d-4cb1-b51c-6b3976010bb2